Tribunal: TJDFT
Processo: 0726161-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726161-68.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLECIA ALVES GALVAO LEMOS AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por KLECIA ALVES GALVAO LEMOS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0740174-40.2020.8.07.0001, proposto por COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida de ID 129625673, integralizada pela decisão de ID 130671517 dos autos de origem, o d. Magistrado de primeiro grau acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante, a fim de reduzir o percentual da constrição salarial desta para o patamar de 10% (dez por cento) de sua remuneração bruta mensal, excluídos os descontos compulsórios, com vistas a preservar a efetividade da execução, sem colocar em risco a subsistência do núcleo familiar da devedora. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta, em síntese, que a quantia auferida a título de proventos de aposentadoria é impenhorável, conforme disposição contida no artigo 833, inciso IV e §2o, do Código de Processo Civil. Acrescenta que a finalidade da norma protetiva é tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, com fulcro no artigo 1o, III da Constituição Federal. Ao final, a agravante pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão vergastada, para que seja declarada a impenhorabilidade de seus proventos ou, subsidiariamente, seja determinada a redução da penhora ao patamar de 5% (cinco por cento). Comprovantes de recolhimento do preparo juntados em ID’s 38515252 e 38515253. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada sob o ID 38743110 indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Inconformada, a agravante interpôs agravo interno (ID 39507581) repisando os argumentos vertidos no agravo de instrumento. O agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 39542711) e ao agravo interno (ID 40357036), afirmando que disponibiliza empréstimos em condições mais vantajosas que o mercado, por se tratar de uma cooperativa de crédito formada por funcionários das instituições financeiras públicas federais. Aduz que a doutrina é pacífica ao reconhecer a possibilidade de penhora de até 30% (trinta por cento) dos vencimentos, desde que não comprometa a subsistência do devedor e de sua família e que a agravante percebe remuneração mensal bem superior à média nacional. A d. Magistrada de primeiro grau, em ofício juntado aos autos em ID 40443932, encaminhou cópia da sentença proferida nos autos de origem (ID 40443933). É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que no dia 11/10/2022 (ID 139517567), a d. Magistrada de primeiro grau homologou o acordo celebrado entre as partes, cujo teor passou a fazer parte integrante da sentença, e resolveu o mérito, consoante disposto na alínea "b" do inciso III do artigo 487do Código de Processo Civil. Assim, a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada, a fim de reduzir o percentual da constrição salarial determinada. Acerca da perda superveniente do interesse recursal, em razão da prolação de sentença, trago à colação precedentes desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. I - Diante da prolação da r. sentença de mérito, evidencia-se a perda superveniente do interesse no agravo de instrumento, por meio do qual as agravantes pretendiam a reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de intervenção na lide como assistentes simples do réu na fase de instrução probatória. Mantida a decisão de não conhecimento, art. 932, inc. III, do CPC. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1611539, 07066378520228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. ""DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento e do agravo interno, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DO AGRAVO INTERNO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 19 de outubro de 2022 às 15:05:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora